Tribunal: TJDFT
Processo: 0767994-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. CATARATA BILATERAL. PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO. EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há que se falar em perícia médica se a contratante, expressamente, alegou possuir doença preexistente.
2. Em caso de doença preexistente à contratação do plano de saúde, os procedimentos de alta complexidade podem ser objeto de cobertura parcial temporária – CPT. Admite-se, portanto, prazo de carência.
3. Conforme o art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/98, tratando-se de procedimento de urgência ou emergência, o prazo de carência deve ser reduzido para vinte e quatro (24) horas.
4. Não havendo prova da emergência no momento da recusa do plano de saúde, não há que se falar em dano moral. A recusa foi baseada em cláusula contratual, não havendo prática de ato ilícito.
5. Recurso parcialmente provido.